Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702990-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GABRIEL SANTOS RODRIGUES, em favor de DANILO DE JESUS OLIVEIRA, em face da decisão (Id Num. 32367767) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0701310-59, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 32361862), o impetrante defende que o paciente somente foi ao aeroporto receber a encomenda destinada ao amigo dele, Lucas Alves, e não tinha ciência do seu conteúdo. Argumenta que a pequena porção de maconha, balança de precisão e faca encontradas na residência de sua avó, decorrente de busca supostamente ilegal perpetrada pela polícia, não seriam de sua propriedade, bem como não caracterizariam o delito de tráfico de drogas. Assevera que o Laudo Preliminar constatou que as substâncias apreendidas na encomenda não seriam entorpecentes. Alega que o paciente ostenta bons antecedentes, não é reincidente, tem emprego fixo e lícito. Requer a concessão de liminar para o trancamento do Inquérito Policial, ante a ilegalidade da prisão em flagrante, bem como da busca domiciliar. Postula a concessão de liberdade provisória ao paciente, independentemente do arbitramento de fiança. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa voltar a trabalhar e ajudar na manutenção de sua residência. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. O paciente foi preso em flagrante, no dia 14/01/2022, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e nos artigos 129 e 329, caput, do Código Penal, nos termos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 12/2022 – 10a DP (Id Num. 32367766) e da Comunicação de Ocorrência Policial n.o 87/2022 (Id Num. 32367765). De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante n.o 12/2022 (Id Num. 32367766), os policiais receberam informação do Posto da Receita Federal, localizado no Aeroporto Internacional de Brasília, de que uma encomenda recebida, por via aérea, tendo por destinatário a pessoa de Lucas Alves, residente na QR 405, conjunto 13, casa 7, Samambaia Norte/DF, teria sido catalogada pelo sistema como conteúdo suspeito. Diante disso, passaram a monitorar a entrega do referido volume, tendo um indivíduo, até então não identificado, abordado o carteiro em frente ao endereço do destinatário e disse ser o destinatário daquele bem. Quando ele recebeu o pacote, a polícia decidiu abordá-lo, identificando-o como o ora paciente do presente Habeas Corpus. Extrai-se do mencionado Auto de Prisão em Flagrante que o paciente, ao ser abordado, tentou empreender fuga, mas foi contido por um policial civil, que aplicou a técnica de imobilização conhecida como “mata leão”. Apreenderam a encomenda e encontraram 04 sacos transparentes, contendo, em seu interior, diversos comprimidos coloridos, semelhantes a ecstasy ou qualquer outra droga sintética. Em seguida, foi dada voz de prisão ao paciente e ele foi algemado, tendo sido colocado no banco de trás da viatura policial. Ainda assim, o paciente conseguiu abrir a porta do veículo e empreender fuga, tendo sido dado início à sua perseguição. Após o disparo de advertência realizado pelo Delegado, Danilo parou de correr e foi reconduzido à viatura policial, desferindo chutes e pontapés no Delegado. Na sequência, diante de indícios de armazenamento de drogas no interior de sua residência, localizada na QR 405, conjunto 08, casa 12, a equipe se dirigiu até o local, tendo o Delegado localizado, no quarto de Danilo, uma pequena porção de maconha, uma balança de precisão e uma caixa de papelão semelhante à apreendida por meio do Auto de Prisão em Flagrante. Em seguida, dirigiram-se à residência da avó de Danilo, pois foram informados de que ele se utilizava dessa residência para guardar drogas, e lá, após terem a entrada franqueada pela proprietária, localizaram uma balança de precisão, uma faca e uma porção da droga conhecida como “cristal”, além de maconha, no quarto de Walisson, neto que reside com a avó de Danilo. O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância n.o 211/2022 (Id Num. 32367771) somente confirmou a presença da presença da substância THC nas 02 porções de substância pardo esverdeada encontradas, de 6,50g e de 6,35g, não encontrando nada ilícito nos comprimidos apreendidos. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 32367763): Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que é pressuposto da adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (ar312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Isso porque a análise dos dados relativos a suas passagens pela Vara da Infância indica que o conduzido está em constante contato com o mundo criminoso, alguns deles praticados com violência/grave ameaça à pessoa. Conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento consolidado de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. “In verbis”: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.904481, 20150020279974HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 101). (...) As passagens pela Vara da Infância e da Juventude, ainda que não possam ser tomadas como maus antecedentes, desvirtuam a conduta do acusado, que persiste no mundo do crime e coloca em risco a ordem pública. (Acórdão n.884676, 20150020175064HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/07/2015, Publicado no DJE: 07/08/2015. Pág.: 99). Há, portanto, base empírica idônea para afirmar que sua liberdade constitui uma ameaça à ordem pública instituída. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública. De ver-se que, ainda, que, embora a gravidade abstrata da conduta não possa justificar a segregação cautelar, a quantidade de drogas apreendida justifica a prisão preventiva, evidenciando a periculosidade do autuado, haja vista as consequências nefastas à sociedade decorrente da difusão de drogas, financiando organizações criminosas e potencializando a prática de outros crimes ainda mais graves. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANILO DE JESUS OLIVEIRA. A prisão preventiva foi reanalisada e mantida no Id Num. 75649867 dos autos do processo n.o 0734802-13. Confira-se: No que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Aliás, ao analisar os autos de prisão em flagrante, o Juiz em atuação no NAC esclareceu pontualmente o modos operandi do Denunciado. In casu, com relação ao Requerente, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, que o histórico de atos infracionais do flagranteado indica “constante contato com o mundo criminoso, alguns deles praticados com violência/grave ameaça à pessoa”. Ou seja, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por indivíduo com inúmeras passagens por atos infracionais evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, apresentando-se suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Por outro lado, a Defesa destacou que as possíveis drogas sintéticas apreendidas não possuem o(s) princípio(s) ativo caracterizador da droga. Ora, é verdade que, no Laudo Preliminar (ID n. 113048353), não fora detectada substância ilícita em algumas substâncias apreendidas. Entretanto, somente após a apresentação do laudo definitivo, que usa a tecnologia Cromatografia Gasosa (CG), será possível saber se, de fato, há ou não nos comprimidos as substâncias MDMA, MDA, MA E CATINONAS SINTÉTICAS ou qualquer outra que caracteriza ser droga. Em que pese o alegado pela Defesa, além das supostas drogas sintéticas, houve também apreensão de maconha, a atestar a materialidade do delito que lhe é imputado. Ademais, o fato de Danilo possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Portanto, ainda que o autuado ostente, de fato, condições pessoais favoráveis indicadas e documentadas pela sua defesa, tenho que elas sucumbem diante da gravidade do fato no qual o autuado está envolvido. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar, além de não se confundir, não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenados serão submetidos a regime menos gravoso. Ora, o Requerente pode, inclusive, ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Vislumbra-se, assim, que o requerimento defensivo, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, indefiro o requerimento de ID n. 113048348. Preclusa esta decisão, trasladem-se cópias do decidido aos autos principais. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Constata-se do exame inicial do Auto de Prisão em Flagrante n.o 12/2022 que as drogas apreendidas na residência da avó de Danilo não podem ser automaticamente imputadas ao paciente, tendo em vista que não mora ali, mas o neto dela, Walisson, no quarto de quem foram encontradas a balança de precisão, a maconha e a suposta droga conhecida como “cristal” e uma faca. Desse modo, neste momento da investigação, apenas o que foi encontrado na residência dele e no pacote com ele apreendido, ainda que destinado a terceiros, deve ser considerado para avaliar a necessidade da manutenção da prisão. O Laudo de Exame Preliminar de Substância, como visto, não detectou qualquer ilicitude nos comprimidos que foram apreendidos na encomenda recebida por Danilo via Correios. Efetivamente, esse fato, por si só, como pontuou o Juízo de origem, não descaracterizaria a existência de ilicitude das substâncias, porquanto se faz necessário o Laudo de Exame Definitivo. Mas, de fato, a licitude da prisão preventiva fica maculada com um laudo preliminar apontando a inexistência de substância entorpecente nos comprimidos apreendidos. Com Danilo, portanto, restou apreendido, em tese, apenas a quantidade de 6,35g de maconha. Verifico que o paciente não possui anotações em sua folha penal (Id Num. 32367762), salvo a existência de um único Termo Circunstanciado, por uso de drogas (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006). Nota-se que a prisão preventiva e a sua manutenção tiveram por fundamentos a situação de flagrância em que o paciente foi encontrado, bem como que “as suas passagens pela Vara da Infância indicam que o conduzido está em constante contato com o mundo criminoso, alguns deles praticados com violência/grave ameaça à pessoa” (Id Num. 32367763), além da quantidade de droga apreendida. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Entretanto, no caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública não está suficientemente justificado, porquanto além de o paciente somente ter respondido a um Termo Circunstanciado, por uso de entorpecentes, ausentes indícios de que a quantidade de droga apreendida, já detectada pelo Laudo Preliminar, seja suficiente para perturbar a tranquilidade social. Desse modo, apesar de o paciente ter sido abordado em flagrante delito, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, bem como o fato de ter residência e empregos fixos, considero adequada a concessão de liberdade provisória, com a aplicação das medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, outrossim, o descabimento, em uma análise inicial, do trancamento do Inquérito Policial, ante a existência de indícios da prática de tráfico de drogas por parte do paciente. Na mesma esteira, o seguinte aresto: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - EXCEPCIONALIDADE - JUSTA CAUSA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TRÁFICO DE ENTORPECENTE - SUBSTÂNCIA DETECTADA NO LAUDO PERICIAL. 1) A indicação de substância não considerada entorpecente na terceira análise técnica não significa, por si só, ausência de outras formalmente consideradas como tóxico, sobretudo se assim foi detectado nos primeiros testes. 2) Havendo necessidade de aprofundamento probatório, não há suporte para o reconhecimento de ausência de justa causa por atipicidade da conduta. 3) Conforme sedimentado na jurisprudência, "o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (RHC 128887, STJ, DJe 20/10/2020). (Acórdão 1390434, 07373576920218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 29/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a liminar e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente DANILO DE JESUS OLIVEIRA, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter a posse e o porte de armas, inclusive facas, facões e similares; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; e c) proibição de frequentar bares, boates, casas de festas, prostíbulos, bordéis e congêneres. O paciente deverá ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará a expedição de novo mandado de prisão. Dou a esta decisão força de alvará de soltura. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022 17:09:25. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator